Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719673-65.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE KUPERCHMIT XIMENES APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SIMONE KUPERCHMIT XIMENES contra a sentença que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os contracheques trazidos aos autos demonstram a precariedade financeira da Apelante. Isto posto, nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator